Tribunal: TJSP
Processo: 0004399-34.2013.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Invalidez funcional permanente por doença – Predeterminação dos riscos – Não comprovada a invalidez total – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Falta de fato gerador do recebimento do capital – Laudo pericial – Invalidez parcial – Recurso repetitivo - RESP 1.845.943 – Validade da cláusula que prevê a Invalidez

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Invalidez funcional permanente por doença – Predeterminação dos riscos – Não comprovada a invalidez total – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Falta de fato gerador do recebimento do capital – Laudo pericial – Invalidez parcial – Recurso repetitivo - RESP 1.845.943 – Validade da cláusula que prevê a Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD - Sentença mantida.

Apelação não provida.